Tribunal: TJSP
Processo: 0009151-20.2012.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Estelionato
Órgão julgador: Maria Cecília Leone
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:
ESTELIONATO. Art. 171, caput, na forma do art. 71, por diversas vezes, do CP. Alegação de prescrição da pretensão punitiva estatal. Inocorrência. Prazo com base na pena em abstrato não decorrido antes do recebimento da denúncia, em face de sua interrupção em razão de acordo de ANPP. Posterior rescisão deste e regular tramitação da ação penal, cujo prazo prescricional, com base na pena em

Ementa:
ESTELIONATO. Art. 171, caput, na forma do art. 71, por diversas vezes, do CP. Alegação de prescrição da pretensão punitiva estatal. Inocorrência. Prazo com base na pena em abstrato não decorrido antes do recebimento da denúncia, em face de sua interrupção em razão de acordo de ANPP. Posterior rescisão deste e regular tramitação da ação penal, cujo prazo prescricional, com base na pena em concreto, igualmente não restou ultrapassado. No mérito, pretendida absolvição por ausência de prova de autoria ou dolo. Inadmissibilidade. Ré que obteve, para si, vantagem ilícita, consistente em efetuar despesas com cartões bancários solicitados pela ré em nome da vítima. Autoria e materialidade bem demonstradas pelas provas dos autos, em especial os depoimentos da vítima, testemunhas e documentos acostados aos autos, bem como na confissão extrajudicial da ré, que chegou a entabular acordo de ANPP, posteriormente revogado em face do não cumprimento de suas condições. Dolo evidenciado pelas provas dos autos. Condenação mantida. PENAS. Básicas fixadas no piso legal. Impossibilidade de redução da pena abaixo do piso legal em face da atenuante da confissão espontânea. Inteligência da Súmula 231 do STJ. Aumento máximo de 2/3 em face da continuidade delitiva e do número de delitos ao longo de meses. Manutenção das modalidades de penas substitutivas. Impossibilidade de alteração da modalidade de restritiva fixada, porquanto não cabe ao condenado escolher a que melhor lhe convenha. Ausência de previsão legal neste sentido. Apelo desprovido, mantida, na íntegra, a r. sentença de primeiro grau.